Tribunal: TJBA
Processo: 0527225-90.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0527225-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR APLICÁVEL. BASE DE CÁLCULO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Ação Ordinária ajuizada por servidor policial civil em face do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de horas extras e adicional noturno com base no divisor de 200 horas mensais, incidindo sobre o vencimento básico e gratificação de atividade policial. O autor alegou que o Estado tem aplicado incorretamente o divisor de 240 horas mensais e não considera a remuneração integral como base de cálculo. A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a aplicação do divisor de 200 horas e limitando a base de cálculo ao vencimento básico e à gratificação GAJ/GAPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o divisor aplicável para o cálculo de horas extras de servidor policial civil com jornada de 40 horas semanais; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para o pagamento das horas extraordinárias e adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no Tribunal determina que o divisor correto para servidores com jornada de 40 horas semanais é de 200 horas mensais, considerando que o sábado conta como dia útil ainda que não trabalhado, devendo-se dividir as 40 horas semanais por 6 dias úteis e multiplicar por 30 dias.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o serviço extraordinário e o adicional noturno devem ser calculados com base no divisor de 200 horas mensais para servidores com jornada máxima de 40 horas semanais.

5. A Lei Estadual nº 8.215/2002 estabelece expressamente que a remuneração das horas extras incide com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, limitando a base de cálculo ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que não procede a inclusão de outras vantagens remuneratórias na base de cálculo das horas extras, devendo incidir apenas sobre o vencimento básico e a gratificação específica da atividade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame Necessário desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O divisor de 200 horas mensais deve ser aplicado para o cálculo de horas extraordinárias e adicional noturno de servidor policial civil com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

2.

A base de cálculo das horas extraordinárias e adicional noturno de servidor policial civil limita-se ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.215/2002, art. 1º; Constituição da República, art. 7º, XV

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - REEX: 05254001420188050001
; Apelação Cível nº 80624618720198050001 (TJ-BA); TJ-BA - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública: 80082348220218050000; Apelação Cível nº 00545383020118050001 (TJ-BA)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527225-90.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes CLAUDIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença procedente, pelas razões do voto condutor.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora